Tribunal: CARF
Processo: 10120.729097/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
COMPENSAÇÃO. OUTRAS ENTIDADES. VEDAÇÃO.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com contribuições devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
São consideradas válidas as últimas GFIP entregues antes do início da ação fiscal, quando não afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos pelo contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa as contribuições previdenciárias.
APROVEITAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EVENTUALMENTE RECOLHIDA NO PERÍODO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO.
O mero aproveitamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais eventualmente recolhidos durante o período fiscalizado não se confunde com o instituto da compensação, que, como sabido, submete-se a toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de regência.
BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pelo cumprimento ou descumprimento das obrigações tributárias possui natureza objetiva, não cabendo a análise do elemento volitivo e dos efeitos da conduta.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE
Não pode se falar em desobediência ao princípio da legalidade ou moralidade quando estão presentes nos Autos de Infração e seus anexos, os fatos geradores da autuação referentes ao não cumprimentos das obrigações referentes às contribuições devidas à Seguridade Social e os dispositivos legais que amparam o débito lançado. Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento por imoralidade ou ilegalidade.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729097/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
COMPENSAÇÃO. OUTRAS ENTIDADES. VEDAÇÃO.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
EXCLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
São consideradas válidas as últimas GFIP entregues antes do início da ação
fiscal, quando não afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros
porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos pelo
contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa as
contribuições previdenciárias.
APROVEITAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EVENTUALMENTE
RECOLHIDA
NO
PERÍODO
FISCALIZADO.
POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA
COMPENSAÇÃO.
O mero aproveitamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
valores pagos a segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais eventualmente recolhidos durante o período fiscalizado não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729097/2011-94
Fl. 4757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

confunde com o instituto da compensação, que, como sabido, submete-se a
toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação
tributária de regência.
BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pelo cumprimento ou descumprimento das obrigações
tributárias possui natureza objetiva, não cabendo a análise do elemento volitivo
e dos efeitos da conduta.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE
Não pode se falar em desobediência ao princípio da legalidade ou moralidade
quando estão presentes nos Autos de Infração e seus anexos, os fatos geradores
da autuação referentes ao não cumprimentos das obrigações referentes às
contribuições devidas à Seguridade Social e os dispositivos legais que
amparam o débito lançado. Não restando comprovada a ocorrência de
preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente
prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento por
imoralidade ou ilegalidade.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, após votações
sucessivas, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento
dos valores eventualmente recolhidos a maior no período fiscalizado, a título de Incra, por conta
do erro na adoção do FPAS, devendo-se aproveitar tal montante para abater as demais exigências
lançadas a título de terceiros. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que
deu provimento ao recurso e o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Fl. 4758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-51.348
- 7a Turma da DRJ/REC, fls. 2.767 a 2780.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Nos termos dos Documentos de fls. 3 a 75 e do Relatório Fiscal de fls. 78 a 103 foram
lançadas, no presente processo, as contribuições previdenciárias patronais devidas pelo
contribuinte acima identificado, parte empresa e seguro SAT/RAT, e parte destinada aos
Terceiros FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Tais contribuições foram apuradas nas folhas de pagamento e na Contabilidade digital e
não foram declaradas nas competentes GFIP. Tudo conforme detalhado nos anexos de
fls. 104 a 774.
Foram, ainda, promovidos os lançamentos das contribuições dos segurados, cuja
responsabilidade de recolhimento recai sobre o contribuinte, na qualidade de
empregador/ tomador de serviços.
Valores originais
O crédito tributário apurado encontra-se consubstanciado nos seguintes Autos de
Infração:
No 50.009.603-4: por descumprimento da obrigação acessória de registrar os fatos
geradores em títulos próprios da Contabilidade (não apartou rubricas integrantes e não
integrantes do salário de contribuição);
No 50.009.604-2: por descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP
com todos os fatos geradores, decorrente do confronto com folhas e Contabilidade nas
competências 02 a 11/2007 (anexos VII, VIII, XIV e XV);
No 50.009.605-0: relativo a contribuições devidas e não arrecadadas dos segurados
apurados nas Folhas de pagamento de 01 a 07/2009 (anexo I de fls. 104 a 119);
No 50.009.606-9: relativo a contribuições arrecadadas dos segurados verificadas nas
Folhas de pagamento de 01/2009 a 12/2010 (anexo I);
No 50.009.607-7: decorrente das contribuições patronais sobre segurados
contribuintes individuais na Contabilidade de 01/2009 a 12/2010 (anexos V de fls. 608 a
615 e IX de fls. 596 a 607);
No 50.009.608-5: relativo a contribuições presumidamente arrecadadas dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais na Contabilidade de 01/2009 a 12/2010
(anexos V de fls. 608 a 615 e VI de fls. 616 a 621);
No 50.009.609-3: decorrente das contribuições patronais a Terceiros, por conta de
reenquadramento de FPAS, nas GFIP de 01/2009 a 13/2010 identificadas no Anexo XI
(deduzidos os valores recolhidos de FNDE-2,5% e INCRA de 0,2%, restando 3,1% a
titulo de SENAI, SESI e SEBRAE); agrupamento no 833.
No 50.009.610-7: por não incluir nas folhas de pagamento segurados apurados na
Contabilidade de 01/2009 a 12/2010 (anexos V e VI).
Fl. 4759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

A fiscalização juntou aos autos: termos de fiscalização, documentos dos representantes
legais, resumos de Validação de arquivos digitais, contratos sociais (fls. 775 a 894).
O Termo de Início da Ação Fiscal foi cientificado em 06/06/2011 (AR de fls. 777).
A autuada apresentou seu inconformismo de fls. 898 a 946, dentre outras, com as
seguintes alegações:
I- tempestividade da defesa;
II- cerceamento de defesa pela incompleta identificação dos alegados obreiros da
autuada;
III- no AI 50.009.607-7, cerceamento de defesa por conta da omissão do dispositivo
legal referente ao “artigo 225, §13” mencionado (item 5.5 de f. 89);
IV- agrupamento de Autos sem os mesmos elementos de prova, contrário ao
estabelecido no artigo 9o, parágrafo único do Decreto 70.235/72;
V- quanto ao AI 50.009.605-0:
a >> os erros cometidos nas GFIP foram devidamente corrigidos em GFIP retificadoras,
inexistindo diferenças a serem recolhidas, vez que as contribuições respectivas foram
original e devidamente adimplidas;
b>> inexistência de intuito fraudulento.
VI- quanto ao AI 50.009.606-9:
a>> os erros cometidos nas GFIP foram devidamente corrigidos, inexistindo retenções
não repassadas ao Fisco;
b>> alguns segurados citados no Anexo III foram, de fato, declarados corretamente nas
competentes GFIP:
- Andre Barbosa dos Santos, da competência março/2009, pág. 2 do FPAS 604,RS
68,37.
- Abmael Moraes da Silva, da competência junho/2009, pág. l do FPAS 604; RS 32,15.
- Francisco de Santana, da competência junho/2009, pág.18 do FPAS 604; RS 130,14.
- João Pedro da Silva, da competência outubro/2009, pág. 24 do FPAS 604; RS 99,10.
- Ana Carla Mendes Costa, da competência maio/2010, pág. 2 do FPAS 833, RS 47,49.
c>> inexistência de intuito fraudulento e de apropriação indébita;
d>> cabível a retificação pós-início da Ação Fiscal nos casos de recolhimento prévio a
esta ação.
VII - quanto ao AI 50.009.608-5:
a>> traz em seu relato fiscal (item 4.8.3) menção a fatos ocorridos em 2007 e 2008, fora
do período de abrangência da Ação Fiscal;
b>> cerceamento por indeterminação da conduta infratora;
c>> as despesas com habitação, transporte e alimentação nos termos do item “m” da
alínea 9, parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 não sofrem incidência
previdenciária;
Fl. 4760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

d>> as despesas com assistência ao trabalhador canavieiro nos termos do item “o” da
alínea 9, parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 não sofrem incidência
previdenciária;
e>> diárias não excedentes a 50% conforme item “h” da alínea 9, parágrafo 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/91 não sofrem incidência previdenciária;
f>> vestuários e equipamentos fornecidos no local de trabalho conforme item “r” da
alínea 9, parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 não sofrem incidência
previdenciária;
g>> a autuada fica localizada a 470Km da capital goiana e a 2700Km da empresa
coligada Usina Ipojuca, possuindo grande maioria de funcionários nordestinos que, ao
final da safra, retornam a seus estados de origem, com as despesas custeadas pela
autuada;
h>> reembolsos dependem de apresentação da documentação comprobatória por parte
do obreiro, o que pode causar um recebimento ainda que durante o seu mês de gozo de
férias.
i>> a apuração fiscal usa termos vagos (item 4.8.1 do relato fiscal);
j>> descabida a incidência sobre despesas com moradia, realizadas pela inexistência de
mão de obra especializada no local, sendo necessário o uso de obreiros de outras
localidades;
k>> não há impedimentos para que um segurado, empregado em determinado momento,
seja contratado como autônomo em outro;
l>> vários pagamentos a pessoas jurídicas foram considerados erroneamente como
feitos a pessoas físicas (quadro de f. 911);
m>> a segurada Simone Oliveira Gomes já recolhe sobre o limite do salário de
contribuição e os segurados Flavio Logstadt e Jussara Razl tiveram suas contribuições
devidamente recolhidas.
VIII- quanto ao AI 50.009.607-7
a>> duplicidade em relação ao AI no 37.3435.478-8 (processo 10120.729.095/2011-03);
b>> reitera argumentos do AI anterior, acrescendo que é cabível o reembolso para
contribuintes individuais, ao contrário do que sustenta o autuante no item 5.5.3 de seu
relato.
IX- quanto ao AI 50.009.609-3:
a>> não considerou os excedentes de INCRA (2,7% - 0,2%) recolhidos;
b>> inexistência de dolo fraudulento, mero equívoco interpretativo;
c>> cabível a retificação pós-início da Ação Fiscal nos casos de recolhimento prévio a
esta ação;
d>> improcedente a aferição global no FPAS 833, por conta da não segregação dos
empregados, que teria sido feita nas competentes GFIP retificadoras;
e>> não houve demanda fiscal acerca de tal segregação;
f>> não reconhecimento das GFIP retificadoras a partir de 03/2011, antes, assim, do
início da Ação Fiscal;
Fl. 4761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

g>> clama pela realização de perícia, indicando perito e formulando os seguintes
quesitos:
(i) A Impugnante recolheu contribuições para terceiros no período fiscalizado?
(ii) Quanto foi recolhido no período?
(iii) O Auditor realizou alguma compensação dos pagamentos realizados pela
Impugnante sob o código FPAS 825?
(iv) Existiria algum valor a ser recolhido, caso se tivesse realizado a compensação dos
valores recolhidos sob o código FPAS 825?
h>> descabida a Representação para fins penais por conta de ausência de fundamento.
X- quanto ao AI no 51.009.603-4, obscuridade e ausência de fundamento legal;
XI- quanto ao AI no 51.009.604-2, espontânea a retificação pós-início da Ação Fiscal
nos casos de recolhimento prévio a esta ação;
XII- quanto ao AI no 51.009.610-7, cerceamento de defesa por conta de erro ao
mencionar no relatório fiscal o número de outro AI : 37.315.065-2 (item 11 de f. 100).
Ao final, clama pela nulidade/improcedência da exigência em pauta e protesta pela
produção de todos os meios de prova admitidos (inclusive perícia).
Junta em sua defesa:
<> fls. 948 a 958, procuração dos sócios e Contratos Sociais;
<> fls. 959 a 1096, cópias de informações prestadas ao sistema GFIP/SEFIP durante a
Ação Fiscal.
<> f. 1097, planilha de conferência do AI 51.009.605-0 e 51.009.606-9;
<> fls. 1098 a 1100, planilha indicando as GFIP com retificações dos NIT;
<> fls. 1102 a 2665, documentos de pagamento de aluguéis, comprovantes de ajuda de
custo, notas fiscais de autopeças, combustível, despesas de viagem, serviços de
manutenção em aviões, automóveis, caldeiras, despesas cartoriais, serviços médicos,
honorários advocatícios etc
Nos termos do Despacho de fls. 2666, a ciência dos presentes Autos se deu em
08/12/2011 (registro de recebimento à f. 888), com defesa em 09/01/2012.
Substabelecimento advocatício de fls. 2667 a 2671.
Despacho de Diligência no 3485 de 19/09/2014 é juntado às fls. 2674 a 2676,
solicitando esclarecimentos da auditoria fiscal.
Consta, fls. 2680 a 2681, manifestação atravessada pelo contribuinte no sentido de:
<> promover desistência integral das impugnações aos AI 51.009.603-4, 51.009.604-2 e
51.009.610-7 (obrigações acessória);
<> anuir parcialmente com o lançamento fiscal plasmado nos AI 51.009.608-5 e
51.009.607-7 conforme planilha de fls. 2682 a 2685.
Em consequência, foi lavrado o Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 2708
a 2710), remanescendo no presente processo apenas as parcelas ainda controversas.
Fl. 4762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Informação fiscal de fls. 2731 a 2737, assim se manifesta:
1) a alegada omissão do diploma legal no AI 51.009.607-7, foi saneada pela menção no
item anterior do relato fiscal (5.4) com o apontamento do dispositivo legal e ainda,
mais, reconhecido pelo parcelamento parcial da exigência;
2) reconhece equívoco no item 5.1 de seu relato, onde, no lugar de 01/2007 a 12/2008,
leia-se 01/2009 a 12/2010, conforme os anexos que acompanham os autos;
3) para o AI 51.009.609-3, o excedente recolhido ao INCRA não poderá ser
compensado em repasse aos outros entes, por se tratarem de pessoas jurídicas distintas,
cabendo o pedido de restituição do indébito;
4) para os AI 51.009.604-2 e 51.009.605-0, as GFIP consideradas foram as válidas na
data de ciência do início do procedimento fiscal, excluídas a espontaneidade posterior
nos termos do artigo 7o, I, §§ 1oe 2o do Decreto 70.235/72;
5) inexiste prova do recolhimento prévio, sustentado pela impugnante, uma vez que a
presente exigência trata da diferença entre valores declarados e recolhidos (GFIP x
GPS), e que todas as guias apresentadas foram apropriadas às GFIP consideradas;
6) os documentos trazidos com a defesa foram cotejados e ensejaram retificação na
apuração dos AI no 51.009-607 e 51.008.608-5
conforme tabelas anexas de fls. 2736 e 2737.
7) anui com a exclusão das exigências relativas à parte dos segurados Simone Oliveira
Gomes, Flavio Logstadt e Jussara Razl.
Ciência deste e do termo de desmembramento em 10/07/2015 (f. 2738).
Manifestação adicional do contribuinte em 12/08/2015 (fls. 2741 a 2746), traz:
não houve o aproveitamento de todos os documentos trazidos, tendo sido reconhecida
apenas parcialmente a tese de defesa;
ratifica o pedido de perícia, uma vez que seus créditos de INCRA ainda não foram
compensados e suas GFIP retificadoras e por CNAE apartado não foram consideradas
como válidas;
não foram respondidos os quesitos iii e iv da perícia solicitada pela defesa.
Nada mais traz.
É o relatório.
Inicialmente, a DRJ de Recife baixou o processo em diligência, com base no
seguinte relatório:
Nos termos dos Documentos de fls. 3 a 75 e do Relatório Fiscal de fls. 78 a 103 foram
lançadas, no presente processo, as contribuições previdenciárias patronais devidas pelo
contribuinte acima identificado, parte empresa e seguro SAT/RAT, e parte destinada aos
Terceiros FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Tais contribuições foram apuradas nas folhas de pagamento e na Contabilidade digital e
não foram declaradas nas competentes GFIP. Tudo conforme detalhado nos anexos de
fls. 104 a 774.
Fl. 4763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Foram, ainda, promovidos os lançamentos das contribuições dos segurados, cuja
responsabilidade de recolhimento recai sobre o contribuinte, na qualidade de
empregador/ tomador de serviços.
O crédito tributário apurado encontra-se consubstanciado nos seguintes Autos de
Infração:
DEBCAD 50.009.603-4 : por descumprimento da obrigação acessória de declarar os
fatos geradores em títulos próprios da Contabilidade (não apartou rubricas integrantes e
não integrantes do salário de contribuição);
DEBCAD 50.009.604-2 : por descumprimento da obrigação acessória de apresentar
GFIP com todos os fatos geradores, decorrente do confronto com folhas e Contabilidade
nas competências 02 a 11/2007 e (anexos VII, VIII, XIV e XV);
DEBCAD 50.009.605-0 : relativo a contribuições devidas e não arrecadadas dos
segurados apurados nas Folhas de pagamento de 01 a 07/2009 (anexo I);
DEBCAD 50.009.606-9 : relativo a contribuições arrecadadas dos segurados verificadas
nas Folhas de pagamento de 01/2009 a 12/2010 (anexo I);
DEBCAD 50.009.607-7 : decorrente das contribuições patronais sobre segurados
contribuintes individuais na Contabilidade de 01/2009 a 12/2010 (anexos V e IX);
DEBCAD 50.009.608-5 : relativo a contribuições presumidamente arrecadadas dos
segurados empregados na Contabilidade de 01/2009 a 12/2010 (anexos V e VI);
DEBCAD 50.009.609-3 : decorrente das contribuições patronais a Terceiros, por conta
de reenquadramento de FPAS, nas GFIP de 01/2009 a 13/2010 identificadas no Anexo
XI (deduzidos os valores recolhidos de FNDE-2,5% e INCRA de 0,2%, restando 3,1% a
titulo de SENAI, SESI e SEBRAE);
DEBCAD 50.009.610-7 por não declarar nas folhas de pagamento segurados apurados
na Contabilidade de 01/2009 a 12/2010 (anexos V e VI).
A fiscalização juntou aos autos: termos de fiscalização, documentos dos representantes
legais, resumos de Validação de arquivos digitais, contratos sociais (fls. 775 a 894).
O Início da Ação Fiscal foi cientificado em 06/06/2011 (AR de fls. 777).
A autuada apresentou seu inconformismo de fls. 898 a 946, dentre outras, com as
seguintes alegações:
I- cerceamento de defesa por conta da Ausência do dispositivo legal referente ao artigo
225, §13 mencionado no AI 51.009.607-7 (item 5.5 de f. 89);
II- o auditor fiscal não considerou os recolhimentos efetuados no FPAS 825, em face do
enquadramento fiscal de FPAS 833 para indústria e FPAS 604 para os rurais (aponta
ajustes a serem efetuados entre os Terceiros envolvidos à f. 930);
III- os erros apontados pela autoridade fiscal foram devidamente corrigidos por meio de
GFIP retificadoras juntadas, sendo cabível esta retificação pós-início da Ação Fiscal nos
casos de recolhimento prévio à ação fiscal;
IV- vários pagamentos a pessoas jurídicas foram considerados como feitos a pessoas
físicas (quadro de f. 911);
V- A segurada Simone Oliveira Gomes já recolhe sobre o limite do salário de
contribuição;
Fl. 4764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

VI- quanto ao AI no 51.009.607-7 , duplicidade em relação ao AI no 37.3435.478-8
(processo 10120.729.095/2011-03);
VII- quanto ao AI no 51.009.610-7 , cerceamento de defesa por conta de erro ao
mencionar no relatório fiscal o número de outro AI : 37.315.065-2 (item 11 de f. 100).
Ao final, protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos. Junta em sua
defesa:
<> fls. 948 a 958, procuração dos sócios e Contratos Sociais;
<> fls. 959 a 1096, cópias de informações prestadas ao sistema GFIP/SEFIP durante a
Ação Fiscal.
<> f. 1097, planilha de conferência do AI 51.009.605-0 e 51.009.606-9;
<> fls. 1098 a 1100, planilha indicando as GFIP com retificações dos NIT;
<> fls. 1102 a 2665, documentos de pagamento de aluguéis, comprovantes de ajuda de
custo, notas fiscais de autopeças, combustível, despesas de viagem, serviços de
manutenção em aviões, automóveis, caldeiras, despesas cartoriais, serviços médicos,
honorários advocatícios etc.
Nos termos do Despacho de fls. 2666, a ciência dos presentes Autos se deu em
08/12/2011 (registro de recebimento à f. 889), com defesa em 09/01/2012.
Substabelecimento advocatício de fls. 2667 a 2671.
Por tudo resumido e considerando a necessidade de prover o processo dos elementos
necessário ao julgamento da lide, solicito o encaminhamento do processo a DRF de
origem para:
a) promover a retificação dos lapsos apontados em I e VII;
b) verificar o período mencionado no item 5.1 de f. 87 (relativo ao DEBCAD
51.009.607-7);
c) diligenciar acerca do alegado em IV e V.
Após encerramento da diligência, que seja cientificado o contribuinte em relação à
resposta desta, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para manifestação acerca do novo
pronunciamento fiscal.
Em seguida, devem os autos retornar a DRJ para retomada e conclusão do contencioso
administrativo.
Recife, 19 de setembro de 2014
A DRF de origem, após analisar o pedido de diligência do órgão julgador de
primeira instância, apresentou Informação Fiscal anexa às fls. 2.731 a 2.735.
Após a ciência do resultado da diligência, a contribuinte apresentou manifestação
anexa às fls. 2.741 a 2.746.
Após analisar a Informação Fiscal apresentada pelo órgão de autuação e também a
manifestação do contribuinte, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em parte
à contribuinte, de acordo com a ementa e acórdão, a seguir apresentados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 4765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. OUTRAS ENTIDADES. VEDAÇÃO.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com contribuições devidas à
Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades
ou fundos.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
Autos de infração formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto
de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova. Tratando-se de processos relativos a fatos distintos, ainda que
ocorridos dentro do mesmo contexto, incabível a reunião de processos.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
São consideradas válidas as últimas GFIP entregues antes do início da ação fiscal,
quando não afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a regularidade e o
cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do procedimento de
fiscalização.
BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pelo cumprimento ou descumprimento das obrigações tributárias
possui natureza objetiva, não cabendo a análise do elemento volitivo e dos efeitos da
conduta.
Acórdão:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, e nos
termos do voto e relatório que passam a integrar esta decisão:
i) não conhecer da defesa quanto aos AI 50.009.603-4, 50.009.604-2 e 50.009.610-7,
pela desistência do contribuinte;
ii) julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação:
homologando as retificações determinadas nos AI no 50.009.607-7 e 50.009.608-5
por meio da planilha de fls. 2733 e 2734;
mantendo, na íntegra, os demais Autos de Infração : AI no 50.009.605-0, 50.009.606-
9 e 50.009.609-3.
Considerando que a contribuinte, tempestivamente, em 06/05/2016, apresentou
este recurso voluntário às fls. 2848 a 2882, analisaremos conforme o voto apresentado a seguir.
Fl. 4766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso da contribuinte, percebemos que a mesma apresentou as
razões de recorrer idênticas à sua impugnação, à exceção do acréscimo constante do item III.1.5
– DO ENTENDIMENTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DO RECIFE, do item III.2 –
50.009.606-9, onde foram acrescentadas considerações às fls. 2.874 a 2.875, sobre a
representação fiscal para fins penais e no item IV – DA INEXISTÊNCIA DO CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA, cuja única inovação deu-se na parte final do insurgimento.
Temos a seguir a estruturação em tópicos do recurso da contribuinte:
II – DAS RAZÕES DO RECURSO
II.1 – 50.009.609-3
II.1.1 – AS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
II.2 – DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELA RECORRENTE
II.1.3 – DAS RETIFICAÇÕES DE GFIP APRESENTADAS PELA RECORRENTE
II.1.4 – DAS DIVERSAS NULIDADES DO LANÇAMENTO FISCAL
III.5 – DO ENTENDIMENTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DO RECIFE
II.1.6 – DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
II.2 – 50.009.606-9
II.3 – 50.009.605-0
IV – DA INEXISTÊNCIA DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
V – DOS PEDIDOS
A recorrente inicia seu recurso voluntário fazendo uma síntese da matéria
constante dos autos, informando que é empresa do setor sucroalcooleiro com unidade industrial
no Município de Serranópolis, localizada no sul do estado de Goiás, que a principal atividade
empresarial é a industrialização dos diversos tipos de álcool e açúcar e que para a produção da
cana-de-açúcar a recorrente utiliza propriedades rurais próprias, arrendadas e ainda adquire o
produto de fornecedores no município de Serranópolis, no estado de Goiás e de municípios
vizinhos e que emprega centenas de funcionários.
Continuando em sua explanação inicial, enumera todos os autos objetos do
presente processo, apresentando em seguida o status atual de cada auto e finalmente para facilitar
a compreensão, apresenta de forma analítica e sintética, o objeto de cada auto e o teor da decisão
da DRJ relacionado aos mesmos, conforme trechos de seu recurso a seguir apresentados, sendo
que grifei, para demonstrar os autos em controvérsia:
Fl. 4767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Foram lavrados os autos de infração n°s 50.009.603-4. 50.009.604-2. 50.009.610-7,
50.009.607-7, 50.009.608-5, 50.009.605-0, 50.009.606-9 e 50.009.609-3.
Em todos os autos acima citados foram apresentadas impugnações, mas. posteriormente,
a recorrente pediu desistência de recurso em relação aos cinco primeiros e realizou os
pagamentos. Fm relação aos três últimos acima citados, a recorrente apresentará as
razoes de sua discordância com os termos da r. decisão da delegacia de julgamento, por
necessitarem de evidente reforma.
Para facilitar a compreensão, a Recorrente passa a apresentar, de forma analítica e
sintética, qual é o objeto de cada auto de infração c qual foi o teor da decisão da
Delegacia de Julgamento.
II.1. - 50.009.609-3 - FPAS. Contribuições recolhidas para terceiros.
O Ilmo. Auditor aduz em seu relatório que no que se refere à contribuição devida para
terceiros, a Recorrente utilizou, equivocadamente, o código FPAS 825 para todos os
seus funcionários, não diferenciando os funcionários do campo e da indústria.
A utilização do código FPAS 825 ao invés de utilizar o código FPAS 833 para os
funcionários da indústria e o código FPAS 604 para os funcionários do campo, teve por
consequência jurídica o não recolhimento do SENAI, SESI c SEBRAE no período,
razão do lançamento, objeto do presente recurso. O não recolhimento não se deu falta
de pagamento, mas em função dos códigos FPAS 604 e 833 não destinarem receitas a
tais entidades.
Além disso, a utilização equivocada do código FPAS no período foi interpretada pelo
auditor como crime contra a ordem tributária, nos termos do artigo 1o inciso I, da Lei n°
8137/90.
Na informação fiscal anexa às fls. 2.731 a 2.735, em resposta ao pedido de
diligência, foi explicitado:
II - O Ai de n° 51.009.609-3, conforme descrito pelo auditor notificante, no item 7, do
Relatório Fiscal, fls. 91, referem às contribuições devidas aos terceiros: SENAI, SESI e
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados a seu serviço de
acordo com FPAS 833. Isto devido, ao reenquadramento da empresa, que até então, de
forma incorreta se enquadrava no FPAS 825, onde recolhia aos seguintes terceiros:
FNDE (2,5%) e INCRA (2,7%);
II.a - Isto posto, para o novo enquadramento não foram lançadas, no auto em questão, as
contribuições para o FNDE (2,5%) e INCRA (0,2%), em virtude do recolhimento no
enquadramento anterior, porém, a sociedade empresária, possui um excedente relativo
ao INCRA de 2,5%, conforme enquadramento anterior, que não pode ser compensado
com outro Ente (SESI, SENAI E SEBRAE) pela fiscalização. Em assim, cabendo a
recorrente o que determina a Instrução Normativa IN/RFB de n° 1300/12, em seu artigo
2o, § 3o, sobre o assunto;
II.b - Esclarece ainda, que as Gfip's retificadoras acostadas aos auto foram entregues
após ciência do Termo de Início do Procedimento fiscal — TIPF, em 06/06/2011,
portanto, a recorrente estava com a espontaneidade excluída, para os fatos geradores
objeto da ação, período 01/2007 a 12/2010, conforme determina o artigo 7o, inciso I, §
1o e 2o, do Decreto 72.345 de 6/03/1972. Desta forma, os valores das remunerações dos
segurados empregados lançadas, para o reenquadramento, foram os declarados, em
GFIP, com "status exportada", hospedadas nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em 22 de junho de 2011.
Fl. 4768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Em sua manifestação de inconformidade, anexa às fls. 2.741 a 2.746, a recorrente
argumentou basicamente:
Ainda, entendeu que todos os recolhimentos previdenciários deveriam ser realizados
com a alíquota de 5,8% (FPAS 833). Com base neste raciocínio equivocado, restou
aplicado o percentual de 3,10% (diferença entre 5.8% que a Receita entende como
devido e o percentual de 2.7% que a Receita entende como pago pelo contribuinte)
sobre a base de cálculo em todas as competências. Tal equívoco motivou o lançamento
de ofício inquestionavelmente improcedente. Esta é a razão da manutenção da discussão
administrativa sobre referido montante.
A Receita Federal deixou de observar que a empresa autuada recolheu, durante todo o
período de apuração, as contribuições a terceiros com a alíquota maior de 5,2% (FPAS
825) em todas as folhas, o que ocasionou, consequentemente, o recolhendo a maior em
todas as competências. Este fato é inegável e pode ser corroborado pelo simples cotejo
das guias de pagamento do período constantes nos autos quando da apresentação da
Defesa Administrativa.
A Autuada iniciou com a retificação em FEVEREIRO/2011 e compensação das GFIP's
em FEV/2011, isto é, bem antes do início do procedimento fiscal que ocorreu em
JUNHO/2011; entretanto, a conclusão deste procedimento ocorreu posteriormente a esta
data, fato este que motivou a não aceitação das GFIP's retificadoras pelo auditor, por ter
entendido que referidas retificações não poderiam ocorrer por já ter iniciado o
procedimento de fiscalização.
Cumpre ainda consignar que foram refeitos os cálculos de todas as competências com as
alíquotas corretas, quais sejam: 2,7% (FPAS 604) sobre a Folha de salários dos
funcionários do Setor Rural e alíquota de 5,8% (FPAS 833) sobre a Folha de salários do
setor industrial, abatendo-se, evidentemente, o montante recolhido pela Autuada sobre a
alíquota de 5,2% (FPAS 825).
Assim, a Impugnante realizou as compensações entre o período de FEV/2011 a
OUT/2012 das contribuições recolhidas à maior no montante de R$ 699.242,95 (valor
principal), totalizando R$ 938.708,43 (valor corrigido pela taxa Selic).
O erro de direito cometido pela Serranópolis foi analisado pela autoridade fiscal de uma
maneira, data vénia, inaceitável, pois não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco.
Registre-se que a obrigação tributária principal referente ao recolhimento da
contribuição de terceiros ocorreu de forma regular no seu aspecto temporal, tendo a
Autuada, entretanto, se equivocado no que diz respeito à informação do correto
CÓDIGO do FPAS. O que se pretende demonstrar, portanto, é a ocorrência
descumprimento de obrigação acessória o que deveria gerar, por este fato, a cobrança
de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Deve-se destacar que:
(i) o Auditor desconsiderou que a Impugnante recolheu os tributos de todo o período
com base no código FPAS 825 (5,2%] e que tal fato gerou um direito de crédito ao
contribuinte;
(ii) a Serranópolis não tinha porque, nas informações enviadas originalmente ao Fisco,
dividir os seus funcionários do campo e da indústria, pois não existe essa exigência no
código FPAS 825;
(iii) o Auditor não compensou os valores recolhidos pela Impugnante, para assim
verificar se havia ou não tributo a recolher;
Fl. 4769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

(iv) a Serranópolis não deixou de recolher deliberadamente as contribuições para o
SESI, SENAI e SEBRAE, apenas no código FPAS 825 não constavam tais
contribuições;
Confrontado o apresentado pela informação fiscal apresentada em resposta à
solicitação de diligência, com a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
percebe-se que a autuação foi devido à informação errada em GFIP dos códigos de FPAS.
A decisão recorrida, sem adentrar em delongas, foi taxativa ao negar provimento
ao recurso, mencionando que as retificações feitas pela contribuinte foram posteriormente ao
inicio do procedimento fiscal, não acatando a solicitação de aproveitamento dos valores
porventura pagos a maior para abater no valor da autuação.
Analisando minuciosamente as GFIP’s apresentadas, observa-se que a
contribuinte realmente iniciou a correção das GFIP’s antes do início do procedimento fiscal, no
entanto, estas correções iniciadas, comportaram retificações apenas de períodos de competências
anteriores ao período fiscalizado, não influenciando portanto, na autuação em questão..
Ao se debruçar sob as correções das GFIP’S apresentadas referentes ao período
fiscalizado, mais especificamente, sobre os extratos das retificações das GFIP’S relacionadas ao
período em questão, anexos a partir das fls. 1.000 até as folhas 1.100, percebe-se que a
contribuinte começou a retificar as referidas GFIP’s a partir de 27/07/2011, portanto em data
posterior ao início do procedimento fiscal, por conseguinte não estando mais dentro do período
de espontaneidade, colocando por terra as suas alegações referentes à sua espontaneidade.
Por conta disso, não temos mais porque falarmos em espontaneidade e podemos
concluir então que a fiscalização agiu corretamente ao fazer a autuação com base nos valores até
então pagos e declarados em GFIP’s pela contribuinte, pois a contribuinte não detinha mais a
condição de espontaneidade.
Apesar do acerto da fiscalização, ao autuar com base no FPAS no qual considerou
correto, o fato é que a contribuinte, mesmo tendo se equivocado na classificação, efetuou
pagamentos conforme seus levantamentos.
Em 17/12/2019, na expectativa de apresentar subsídios aos seus argumentos, a
contribuinte solicita juntada a este processo das GFIPS retificadoras das competências janeiro
2009 a dezembro de 2010 (inclusive os 13o salários), apresentadas no segundo semestre de 2011,
com a segregação dos funcionários entre os códigos FPAS 604 (campo) e 833 (indústria).
Analisando a documentação anexada, verificamos que não foram apresentados
elementos que acrescentassem informações ao processo, pois as GFIPS apresentadas, já
dispúnhamos das mesmas, não alterando a convicção já formada.
Apesar do acerto da fiscalização, ao autuar com base no FPAS no qual considerou
correto, o fato é que a contribuinte, mesmo tendo se equivocado na classificação inicial, já havia
efetuado os pagamentos conforme seu entendimento anterior. As retificações na GFIP’s
posteriormente ao início da ação fiscal, foram com base no seu entendimento relativo ao
quantitativo de empregados alocados por setor, contudo, não apresentou a referida relação de
funcionários, com as respectivas segregações mencionadas nas referidas GFIP’s por setor.
Fl. 4770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Compulsando os autos, mais especificamente os argumentos utilizados por
ocasião deste recurso voluntário e as suas correções nas GFIP’s, verifica-se que a contribuinte,
segundo o seu entendimento fez a correção em suas GFIP’s utilizando os FPAS 833 (indústria),
que resultaria numa alíquota de 5,8% (FNDE 2,5%, INCRA 0,2%, SENAI 1,0%, SESI 1,5% e
SEBRAE 0,6% e 604 (campo) que resultaria na alíquota de 2,7% (2,5% FNDE e 0,2% INCRA).
Prima facie, vale lembrar que que a contribuinte anteriormente ao procedimento
fiscal, havia declarado em GFIP e pago as contribuições com base no FPAS 825, que previa uma
alíquota de 5,2% (2,5% FNDE e 2,7% INCRA), sendo que no referido FPAS, não havia a
previsão de segregação entre funcionários de campo e indústria.
Dessa feita, a contribuinte, ao fazer as suas correções de GFIP’s, as fez com base
no número de funcionários na indústria (alíquota 5,8%) e no campo (2,7%), porém em nenhum
momento apresentou para a fiscalização, em sua impugnação ou perante este recurso, o número
de funcionários segregados por setor ou atividades, sob os argumentos de que não foi solicitado à
mesma esta segregação.
Esse argumento não deve prosperar, pois se a relação segregada de funcionários
era o divisor de aguas para a resolução da questão, caberia à mesma ter apresentado em algum
dos três momentos citados.
Debruçando-se sobre todos os elementos deste processo, verificamos a
inexistência de qualquer relação de funcionários constando esta relação de funcionários, com
esta segregação.
Para melhor entendermos a motivação utilizada pela autuação ao enquadrar o total
dos funcionários no FPAS 833, veremos o relatório fiscal, o item 7.5.3, às fls. 93 e 94, teremos:
Como o contribuinte não segregou os segurados a seu serviço por setor; nos
termos das normas citadas, conforme corrobora os arquivos MANAD da folha de pagamentos e
as GIFP entregues - re-enquadrou-se-lhe no FPAS 833 em razão atividade preponderante na
definição da citada IN 971:
Art. 109-B. Cabe à pessoa jurídica, para fins do recolhimento da contribuição devida a
terceiros, clarificar a atividade por cia desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondenfe, sem prejuízo da atuação, de oficio, da autoridade administrativa.
$ 1° Na hipótese de reclassificação de oficio, a autoridade administrativa constituirá o
credito tributário, se existente a respectiva obrigação, e comunicará ao sujeilo passivo e
às entidades c fundos interessados as alterações realizadas.
§ 2o £m caso de discordância, o sujeilo passivo poderá, em 30 (trinta) dias. Impugnar o
atoo dc reclassificação da atividade ou o lançamento dele decorrente, observado, quanto
a este. o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 109-C. A classificação de que traia o art. 109-B lerá por base a principal ati\idade
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme deelarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ. observadas as regias abaixo, na ordem em que apresentadas:
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e Profissões a que sc
rcfere o art. 577 do Decreto-lei 5452. de 1943 (CLT) ressalvado o disposto nos arts. I09-
Fl. 4771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

D c 109-H e as atividades em relação às quais a lei estabeleça fonna diversa de
contribuição:
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à classificação
feita na fonna do inciso l, prevalecendo esta em caso de divergência;
III - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de unia atividade, prevalecerá,
para fins de classificação, a atividade preponderante, assim considerada a que representa
o objeto social da empresa, ou a unidade dc produto, para a qual convergem as demais
em regime de conexão funcional (CLT, art. 581 & 2o); (grifo nosso).
Quanto ao objeto social da contribuinte constante à pagina. 801, temos:
CLAUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem o seguinte objeto:
a) - a produção e comercialização de açúcar da cana, álcoois e seus derivados¿
b) - a produção e comercialização de cana-de-açúcar;
c) - a produção e comercialização de energia elétrica;
d) - o transporte de cargas em geral;
e) - o arrendamento de estabelecimentos industriais e agrícolas; e,
f) - a participação em outras empresas.
Diante desta explanação, entendo que são inaplicáveis os argumentos da
recorrente ao afirmar que a autuação errou no sentido de classificar todos os funcionários no
FPAS 833 pois, como vimos, a fiscalização, através de seu relatório fiscal, argumentou que a
autuada, não apresentou a relação segregada de funcionários e por conta disso, baseou-se no
objeto social da recorrente.
Vale lembrar também, que caberia à recorrente ter apresentado esta relação com o
número de funcionários por setor, por ocasião de sua impugnação ou mesmo deste recurso, coisa
que ela não o fez.
Diante deste cenário, considerando que a contribuinte apurou e pagou as
contribuições com base na alíquota de 5,2%, não vejo outra alternativa, a não ser aproveitá-lo no
valor a ser pago com base no FPAS 833 apurado pela fiscalização, direcionando o excedente da
alíquota de 2,5% pago a título de contribuições para o INCRA (FPAS 825), para o pagamento do
SENAI 1,0% e SESI 1,5%, devendo ser mantida a autuação de 0,6% pela falta de pagamento da
contribuição devida ao SEBRAE.
Então, considerando o fato de que a contribuinte não agiu de má fé e que as
Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, mais especificamente as de no 1.300/12,
1.529/14 e 1.717/17, orientadoras dos processos de restituição e/ou compensações vedam este
instituto em relação a contribuições de terceiros e, prezando-se pela justiça fiscal e pelos
princípios, norteadores e reguladores da Administração Pública, entre eles o do não
enriquecimento sem causa do Estado, como também o fato de que as contribuições de terceiros,
dizem respeito à mesma rubrica, não temos porque prejudicarmos a contribuinte e não
aproveitarmos os pagamentos efetuados pela mesma.
Fl. 4772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Portanto, entendemos que cabe o aproveitamento na autuação dos valores pagos a
mais a título de contribuições de terceiros, não assistindo razão ao informado na Informação
Fiscal da execução da diligência, em seu item II.a, quando diz que não pode ser compensado
com outro ente:
II.a - Isto posto, para o novo enquadramento não foram lançadas, no auto em questão, as
contribuições para o FNDE (2,5%) e INCRA (0,2%), em virtude do recolhimento no
enquadramento anterior, porém, a sociedade empresária, possui um excedente relativo
ao INCRA de 2,5%, conforme enquadramento anterior, que não pode ser compensado
com outro Ente (SESI, SENAI E SEBRAE) pela fiscalização. Em assim, cabendo a
recorrente o que determina a Instrução Normativa IN/RFB de n° 1300/12, em seu artigo
2o, § 3o, sobre o assunto;
Vale lembrar que a IN RFB no 1.300/12, foi revogada pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFBNo1717,DE17 DE JULHO DE 2017, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, disciplina a matéria em questão, além dos demais artigos, mais especificamente nos
artigos 2o e 5o:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Parágrafo único. Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de
multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias
principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro poderá ser
efetuada somente a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 4o A RFB efetuará a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS que
não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
Art. 5o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades
ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio.
Este entendimento está similar ao decidido no Acórdão de no 2201-005.417, desta
turma, datado de 10 de setembro de 2019, de acordo com os trechos a seguir transcritos:
Ora, não sendo o indébito tributário verdadeiro tributo, mas apenas mera aparência de
tributo, posto que não respaldado em lei, e implicando, todavia, em prestação
compulsória, há que se definir o pagamento tributário indevido como a prestação de
fato, involuntária, decorrente da exigência ilegítima, por parte da Administração, de
suposto tributo. Por essas razões, deve-se, a rigor, negar ao “indébito tributário” não
apenas a qualidade de “tributo”, mas também a qualidade de “receita”, ante o fato de
Fl. 4773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

que, se fosse assim qualificado, teria de sê-lo necessariamente como receita pública,
pois auferida pelo Poder Público. E a receita auferida pelo Poder Público, bem como
qualquer ato dele emanado, deverá ser, sempre e necessariamente, legal.
E sendo o “indébito tributário” intrinsecamente ilegal – de outra forma não seria
indébito – não pode sequer ser classificado como receita. Como mero ingresso de caixa
e não verdadeira receita, não poderá se integrar ao patrimônio do Poder Público, o que
implica no dever de ser restituído ao proprietário tão logo superado o motivo que
ensejou o ingresso. Quer dizer, inexistindo, no indébito tributário, motivo legítimo para
o ingresso, impõe-se a sua restituição ao contribuinte, verdadeiro proprietário da quanto
indevidamente paga a título de tributo, encontrando-se a administração na qualidade de
mera possuidora do indébito tributário.
Nesse contexto, a norma básica que trata do instituto da compensação no direito
positivo brasileiro encontra lugar no artigo 170 do CTN, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”
Como se infere do texto legal, o CTN outorgou ao legislador ordinário de cada esfera
(federal, estadual e municipal) a “faculdade” de permitir a compensação dos créditos
tributários. Trata-se, pois, de dispositivo legal que, com força de norma complementar,
é norma geral de direito tributário e atribui à lei ordinária a função de estabelecer em
que condições dar-se-á a compensação. E no que se refere às contribuições
previdenciárias, que, aliás, é o que nos interessa para o deslinde da discussão aqui
travada, o instituto jurídico da compensação é regido pelo artigo 89 da Lei n. 8.212/91.
É ver-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (grifei).
O artigo 89 da Lei n. 8.212/91 deixa claro que o instituto da compensação das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e contribuições instituídas a título
de substituição (CPRB) deve ser realizado nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, aí, valendo-se do artigo 100, I do CTN que
dispõe que “são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas”, a Receita Federal acabou expedindo algumas Instruções Normativas
regulando a compensação das referidas contribuições.
Levando-se em conta a época da ocorrência dos fatos geradores aqui discutidos e da
lavratura do presente Auto de Infração, é de se notar que a Receita Federal expediu as
seguintes Instruções Normativas: (i) IN/RFB n. 1300, de 20 de novembro de 2012; (ii)
IN/RFB n. 1.529, de 18 de dezembro de 2014; e, por último, (iii) IN/RFB n. 1.717, de
julho de 2017. Em todas essas normas complementares a Receita cuidou de dispor sobre
os termos e condições relativos ao procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias. Confira-se:
“Instrução Normativa RFB no1300,de20 de novembro de 2012
Fl. 4774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Instrução Normativa RFB no1529,de18 de dezembro de 2014
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 8o.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, e observará o disposto no parágrafo único do art. 26
da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Instrução Normativa RFB no1717,de17 de julho de 2017
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 2o Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9o.
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta
Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007.”
Fl. 4775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Como se pode notar, para que a compensação de valores indevidamente recolhidos à
Previdência seja realizada é necessário que o contribuinte atente-se para as normas
complementares expedidas pela Receita Federal, que, a propósito, dispunham, num
primeiro momento, que a compensação deveria ser informada em GFIP e, num segundo,
estabelece que a compensação deve-se efetivar por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet ou por meio
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Declaração de Compensação.
Quer dizer, o instituto jurídico da compensação e, em especial, a compensação de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e contribuições instituídas a título
de substituição (CPRB) sempre foi regulado por regras expedidas pela RFB, que, aliás,
assim sempre o fez por expressa autorização dos artigos 100, I e 170 do CTN. Tratam-
se, pois, das “regras do jogo” as quais, é certo, devem ser observadas, cabendo ao
contribuinte enquanto sujeito competente emitir a nota individual e concreta da
compensação, porque é essa norma que, pressupondo a norma de obrigação do tributo e
a norma de débito do Fisco, conferirá liquidez e certeza à própria compensação.
Nesse contexto, cabe transcrever, uma vez mais, os ensinamentos de Paulo de Barros
Carvalho1:
“Além das duas relações contrapostas (crédito tributário e débito da Fazenda Pública),
para que a compensação se aperfeiçoe exige o art. 170 do Código Tributário Nacional
que as relações tenham objetos líquidos e certos. São requisitos a ‘certeza da existência’
e a ‘determinação da quantia’ dos créditos e débitos que se pretende compensar.
Não há dúvidas, portanto, de que para o implemento da compensação é imprescindível a
emissão de norma individual e concreta pelo sujeito competente, pois é esse o veículo
apto para constituir fatos e relações jurídicas, objetivando, dentre outros, o objeto da
prestação (quantum devido). Do mesmo modo que crédito tributário líquido e certo é
aquele formalizado pelo ato do lançamento ou do contribuinte, débito da Fazenda
Pública líquido e certo é o que foi objeto de decisão administrativa ou judicial, ou,
ainda, reconhecido pelo contribuinte com fundamento em expressa autorização legal.
Tais atos, formalizando o fato do pagamento indevido, introduzem-no no sistema. Tanto
o crédito tributário como o débito do fisco são líquidos e certos quando estão
identificados (i) credor e devedor, (ii) o montante do objeto da prestação e (iii) o motivo
do surgimento do vínculo relacional.
Liquidez e certeza referem-se à existência e determinação da dívida, tanto do fisco
como do contribuinte. A constituição do crédito tributário dá-se por meio de lançamento
ou mediante norma individual e concreta expedida pelo contribuinte. Quanto ao débito
do fisco, será constituído por norma individual e concreta decorrente de ato
administrativo de invalidação do lançamento, de decisão administrativa, de decisão
judicial ou, quando autorizado em lei, por ato do próprio administrado. Em todas essas
hipóteses, está presente, sempre, a linguagem reconhecida pelo ordenamento como
apropriada.” (grifei).
O direito impõe suas próprias regras. E no processo de positivação das normas jurídicas
– a partir das normas gerais e abstratas os sujeitos competentes têm o dever de sacar
normas individualizadas e concretas – cada sujeito desempenha sua competência nos
exatos limites previstos na Constituição ou na lei. É aí que o contribuinte que visa
proceder à compensação deverá informá-la em GFIP ou através do formulário
eletrônico Compensação de Débitos de CPRB ou, ainda, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Declaração de Compensação. De todo modo, uma coisa é certa: o débito tributário da
fazenda deve ser formalizado em norma individual e concreta pelo próprio contribuinte,

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 141.
Fl. 4776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

nos termos do artigo 89 da Lei n. 8.212/91, obedecendo-se as normas infralegais
dispostas nas Instruções Normativas anteriormente elencadas.
Porque uma coisa é a relação jurídica aqui discutida, constituída mediante lançamento
de ofício expedido nos termos dos artigos 142 e 149, V do CTN. Outra coisa,
completamente diversa, é o suposto débito da fazenda para com a recorrente, o qual, aí,
sim, poderá embasar a relação jurídica compensatória, de modo que o procedimento
para se efetivar a norma individual e concreta da compensação, tornando a existência do
débito do fisco líquida e certa, apresenta suas próprias regras, as quais não se
confundem com as regras relativas ao oferecimento e análise da impugnação. Tanto o
procedimento devido não foi verificado pela recorrente como também falta, no caso,
norma individual e concreta que atesta a liquidez e certeza do débito do fisco.
É nesse sentido que há muito vem decidindo este Tribunal:
“IMPUGNAÇÃO - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – A apresentação de petição que
não contém qualquer discordância com a exigência contida no lançamento, mas, ao
contrário, manifesta expressamente a intenção de que o débito seja compensado com
valores de créditos decorrentes de indébito tributário, não se caracteriza como
impugnação, mas proposta de liquidação do valor devido.
Recurso negado.
(Processo n. 13608.000111/94-91. Acórdão n. 203-07.512, Conselheiro Relator Renato
Scalco Isquierdo. Sessão de 12.07.2001. Publicado em 12.07.2001).
NORMAS
PROCESSUAIS.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. A falta de impugnação específica,
no Recurso Voluntário, contra os fundamentos do acórdão recorrido, toma definitiva a
decisão do colegiado "a quo".
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO. A impugnação deve ser instruída com
os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOPORTUNIDADE. Em sede de impugnação de lançamento de ofício, o pedido de
compensação de indébitos é descabido, porquanto, além de não expressar contestação,
denota a anuência com o crédito tributário constituído e a simples oferta de meios para
sua satisfação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. A delegacia de
julgamento não possui competência para apreciar pedidos de compensação em sede de
impugnação de lançamento.
Recurso negado.
(Processo n. 13922.000023/2001-53. Acórdão n. 203-11.235, Conselheiro Relator Eric
Moraes de Castro e Silva. Sessão de 23.08.2006. Publicado em 23.08.2006).” (grifei).
Todas essas razões bem evidenciam que não caberia, aqui, analisar pedido de
compensação, porque, nos termos da legislação de regência, regulamentada pelas
Instruções Normativas da Receita Federal expostas anteriormente, tais pedidos estão
submetidos a toda uma sistemática própria cujas regras não se confundem com aquelas
relativas à apresentação e análise de recurso voluntário. Mas não é essa a hipótese dos
autos.
Conforme afirmei nas linhas iniciais do voto, o recorrente não visa proceder com a
compensação de valores, mas pleiteia o mero abatimento ou aproveitamento dos valores
eventualmente recolhidos a título de contribuição sobre a folha de salários com os
valores objeto da autuação, sendo que a diferença entre os valores efetivamente
Fl. 4777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

recolhidos e aqueles que deveriam ser recolhidos segundo a autoridade fiscal é de R$
719.356,62, que, acrescidos de juros e multa, totalizariam R$ 1.586.149,92.
Essa situação é análoga àquela em que o contribuinte é excluído do simples e tem contra
si lavrado auto de infração com exigências para cada tributo, sendo que aí os valores
eventualmente recolhidos são deduzidos das exigências de mesma natureza. Esse
entendimento é inclusive objeto da Súmula CARF n. 76, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Súmula CARF no 76”
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Verificando-se tratar de situação análoga, entendo, com base nisso e nos fundamentos
elencados no decorrer do voto, que os valores eventualmente recolhidos a título de
contribuição sobre a folha de salários durante o período fiscalizado sejam aproveitados
em relação aos valores aqui discutidos.
Portanto, de acordo com a decisão do caso similar apresentada, entendo que
devem ser aproveitados na autuação, os valores porventura pagos a mais em relação às
contribuições de terceiros ocorridos por ocasião do erro na eleição do FPAS a ser adotado.
DO ENTENDIMENTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DO RECIFE
No recurso da contribuinte, mais precisamente às fls. 2.870 e 2.871, é apresentado
insurgimento em relação ao entendimento da Delegacia de Julgamento do Recife sobre
as compensações de créditos tributários, conforme os trechos a seguir apresentados:
A Recorrente entende que a razão que levou a Delegacia de Julgamento do Recife a
negar o pedido de compensação, sob o argumento do então artigo 56, da Instrução
Normativa 900/2008, veda a compensação de débitos com créditos de terceiros, é
simplesmente inaceitável.
Ora. inicialmente trata-se de um evidente erro de direito, pois o artigo 56 proíbe que
contribuintes utilizem créditos de outros contribuintes para como forma de extinção do
crédito tributário por meio da compensação. 0 texto assim prescreve:
"Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB com créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação a que se refere o capul não se aplica ao debito consolidado
no âmbito do Refls ou do parcelamento a ele alternativo, bem como aos pedidos de
compensação formalizados perante a RI B até 7 de abril de 2000."
O que quis dizer a Delegacia de Julgamento é que ao recolher as contribuições para
terceiros com o código FPAS equivocado, ainda que tenha recolhido a maior, a
compensação não seria possível, pois os créditos seriam recolhidos para terceiros
(outras entidUdes). onde a RFB funciona apenas como agente arrecadador.
Portanto, independente do entendimento sobre a justificativa do órgão julgador
originário sobre o instituto da compensação de contribuições de outros entes, entendo devem ser
aproveitados de ofício pela fiscalização os valores pagos a mais, pela contribuinte, por ocasião
da elaboração das GFIP’s com os FPAS equivocados.
Fl. 4778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Destarte, considerando que a autoridade fiscal entendeu que a contribuinte se
enquadra no código FPAS 833, e não no FPAS 825, em razão da complexidade do processo
produtivo. Com a mudança no código FPAS modificou-se o regime de contribuições para
terceiros, não mais sendo devido a contribuição para o INCRA na alíquota de 2,7% (a qual seria
de apenas 0,2% de acordo com o novo FPAS) e passou a ser devida as contribuições ao SESI na
alíquota de 1,5%, para o SENAI na alíquota de 1,0%, e para SEBRAE na alíquota de 0,6%.
Sendo assim, entendo que devem ser aproveitados os valores recolhidos pela
contribuinte a mais para abater o crédito tributário objeto do presente lançamento mesmo que, no
período em questão, não tenha havido qualquer recolhimento ao SENAI, SEBRAE e SESI. Isto
porque, apesar deles não terem a mesma finalidade, o aproveitamento dos pagamentos já
efetuados, dizem respeito à mesma rubrica e cabe ao órgão arrecadador e/ou autuante, fazer as
devidas alocações dos valores porventura pagos a mais.
DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
A contribuinte, solicita a realização de perícia, caso tenha restado alguma dúvida
sobre o aqui afirmado e apresentado, o que certamente irá demonstrar o recolhimento das
contribuições para terceiros em valor acima do decido no período fiscalizado, bem como a
adequada comprovação documental das notas e recibos referentes ao reembolso de despesas.
Entendo não ser razoável o atendimento à esta solicitação, pois conforme
anteriormente demonstrado na autuação fiscal, corroborado pela informação fiscal apresentada
por ocasião do atendimento à diligência feita pelo órgão julgador originário, não restam mais
dúvidas quanto à espontaneidade e também aos valores devidos que deveriam ter sido
informados em GFIP.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de justificar as diferenças apuradas, como também a apresentação segregada dos funcionários da
empresa e a questão relacionada à espontaneidade, não temos porque baixar o processo em
diligência para perícia de valores já demonstrados.
Além do mais, caberia à recorrente a obrigação de contestar e apresentar
elementos que desacreditassem o afirmado na autuação ou na impugnação. Como a contribuinte
não logrou em provar o aludido por ocasião de seus recursos ordinários, não temos porque
reformarmos a decisão atacada sobre este argumento.
Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apontadas e/ou provadas
por ocasião da impugnação.
FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE
Quanto à solicitação de anulação por ferimento aos princípios da legalidade ou
moralidade, também não assiste razão à recorrente, pois ao analisarmos os autos deste processo,
Fl. 4779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

percebemos que a autuação, seguiu todos os ditames legais, não tendo porque considerarmos
maculada no que diz respeito ao seguimento aos princípios legais ou morais.
A partir do momento em que a autuação seguiu todos os trâmites legais, que
foram dados todos os meios necessários ao exercício do contraditório e ao direito de defesa ao
contribuinte, não podemos concordar com a contestação da recorrente.
Portanto, não há porque falarmos em desobediência aos princípios referidos, pois
estão presentes no Auto de Infração e seus anexos, os fatos geradores da autuação referentes ao
não cumprimento das obrigações concernentes às contribuições devidas à Seguridade Social e os
dispositivos legais que amparam o débito lançado, não temos porque desmerecer a autuação.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, que possa vir a invalidar o
lançamento, não há que se falar em nulidade do mesmo por ferir aos princípios da legalidade ou
da moralidade.
Feitas estas considerações necessárias por este Conselheiro relator da análise da
decisão recorrida referente a este auto de infração, no que diz respeito às GFIP’s
RETIFICADORAS e à AUSÊNCIA DO INTUITO FRAUDULENTO, percebemos que a
contribuinte ao se insurgir, não apresentou novas razões de defesa, nem novas provas e nem
contestou qualquer omissão na decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de
primeira instância, apresentando as razões de recursos idênticas ao apresentado na impugnação,
como também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, e
também ao considerarmos o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste
Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, nesta parte do auto, cujos argumentos e
fundamentações se aplicam aos demais, a decisão integral do órgão julgador originário nesta
parte contestada, a qual transcrevo a seguir:
Das GFIP retificadoras
Fl. 4780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Neste tema, cabe destacar que retificações em GFIP, realizadas após o início da ação
fiscal, não têm o condão de alterar o lançamento entabulado, porque excluída a
espontaneidade do sujeito passivo, com a ciência do início da Ação Fiscal.
A tese de existência de recolhimentos prévios, não declarados em GFIP, aqui não
socorre a defesa, uma vez que conforme detalhado nos relatórios RADA (fls. 8 a 10, 18
a 25, 34 a 40, 51 a 57 e 65 a 72) os recolhimentos promovidos pela autuada foram
apropriadas integralmente às contribuições devidas e declaradas nas GFIP consideradas
pela Auditoria Fiscal. Logo, ao contrário do argüido, ainda assim existem diferenças as
serem recolhidas conforme apurado na presente Ação.
Inexiste, portanto, prova de excedente de recolhimento não declarado em GFIP
consideradas no lançamento, que autorizasse a validade de suas retificações durante a
Ação Fiscal conforme disposto no artigo 32-A.
Por tudo visto, ficam sem efeitos para este lançamento as retificações de GFIP
posteriormente promovidas. Logo, em interesse a verificação de eventual correção de
valores posterior ao início da ação fiscal.
Da ausência de intuito fraudulento
Ocorre que, ao teor dos dispositivos que ordenam o atual sistema jurídico, não se
sustenta a alegação de boa-fé, ou de ausência de fraude, dada a natureza objetiva da
responsabilidade tributária sobre infrações. Assim dispõe o Código Tributário Nacional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Neste sentido, rejeitam-se as argüições de defesa.
Portanto, não assiste razão à contribuinte quanto a estas ultimas alegações
apresentadas.
II.2-50.009.606-9
Nos insurgimentos relacionados a este auto de infração, o contribuinte
argumentou de acordo com os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
Passamos a tratar do segundo auto objeto de recurso.
O presente auto de infração refere-se às contribuições previdenciárias arrecadadas pelo
contribuinte autuado dos segurados empregados a seu serviço e não recolhidas,
conforme determina o inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 30 da Lei n. 8.212/91. com as
respectivas redações de regências referente aos fatos geradores ocorridos entre 02/2007
a 12/2008, inclusive 13o salários.
O representante do Fisco apontou que a conduta da Autuada, em tese. subsume o crime
tipificado no inciso I do §1o do art. 168-A do CP, motivo pelo qual informou que o
presente auto deverá ser objeto de representação fiscal para fins penais.
Ainda, sustentou que a Empresa Autuada não declarou na GFIP os fatos geradores das
contribuições, incorrendo assim em infração administrativa, e, em tese em crime de
falsificação ou alteração de documento publico previsto no par. 4o do art. 297 do Código
Penal.
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Por fim. aplicou-se multa de 75% sobre os valores supostamente nào arrecadados ou
arrecadados incorretamente, conforme previsto no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c art.
44,1 da Lei 9.430/96, totalizando o montante de RS 105.768.88.
Na decisão administrativa, a Delegacia de Julgamento limitou-se a dizer que a
retificação das GFIP após o início da ação fiscal não surte efeitos, ainda que tenham
sido declaradas corretamente.
À exceção das considerações sobre a não aceitação da decisão atacada, onde a
recorrente se insurge quanto à não manifestação do órgão de origem sobre a representação fiscal
para fins penais, a recorrente não se manifestou de forma diferente em relação aos argumentos
utilizados por ocasião de sua impugnação. Por conta disso, utilizaremos como razão de decidir,
os mesmos argumentos apresentados pela decisão atacada, conforme a seguir transcrita no que
diz respeito à Representação Fiscal para Fins penais:
Da representação fiscal para fins penais
No que tange às alegações pertinentes ao tema. importa registrar que o referido o
procedimento, nos termos do art. 83 da Lei n° 9.430, de 1996. nada mais é do que a
comunicação ao Ministério Público da prática de ato que. em tese. caracteriza ilícito
penal, acompanhada de elementos de prova que dêem respaldo a esse juízo preliminar.
Trata-se, na verdade, de ato de ofício do Delegado da Receita Federal, que não está
sujeito nem a exame, nem a controle por parte deste órgão de julgamento. A DRJ cabe
tão-somente decidir acerca da existência do crédito tributário e de ilícito administrativo
que possa dar ensejo à sanção de mesma natureza.
Quanto ao insurgimento em relação â Representação Fiscal para Fins penais,
informo que este Conselho, igualmente às DRJ’s, também não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de RepresentaçãoFiscalparaFinsPenais.
De acordo com a súmula CARF no 28, a seguir apresentada:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de RepresentaçãoFiscalparaFinsPenais.
Por conta disso, não conheceremos também desta parte do recurso voluntário..
II.3.- 50.009.605-0
Apresentamos a seguir a transcrição dos insurgimentos da contribuinte
relacionados a este auto:
Passamos a tratar do terceiro e último auto objeto de recurso.
A Impugnante foi surpreendida pelo presente auto de infração, em que a autoridade
fiscal alegou referir-se às contribuições previdenciárias. presumidamente, arrecadadas
pelo contribuinte autuado dos segurados empregados a seu serviço, nos termos do Art.
33, § 5o da Lei 8.212/91.
O Fiscal esclarece que o crédito previdenciário objeto deste auto diz respeito a
diferenças apuradas em sistema dc auditoria, pois verificou-se que o contribuinte nào
arrecadou ou arrecadou incorretamente o valor das contribuições devidas pelos
empregados a seu serviço no período de 01 a 07/2009.
Ainda, sustentou o Agente Autuador que a Defendente não declarou na GFIP os fatos
geradores das contribuições infringindo o art. 30 da Lei 8212/91, incorrendo cm
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

infração administrativa e, em tese, em crime de falsificação ou alteração de documento
público previsto no par. 4o do art. 297 do Código Penal.
Na decisão administrativa, faz menção a impugnação no relatório, mas não trata
especificamente do lançamento, apenas ao apontar, de forma genérica na pane
dispositiva da decisão, que não cabem à apresentação de GFIP retificadoras após o
início da ação fiscal e que recolhimentos prévios não declarados pela ora Recorrente
não inibiriam o lançamento.
Em relação ao argumento de que a contribuinte não declarou nas GFIP’s os fatos
geradores das contribuições infringindo o art. 30 da Lei 8212/91, incorrendo cm infração
administrativa e, em tese, em crime de falsificação ou alteração de documento público previsto
no par. 4o do art. 297 do Código Penal, conforme já demonstrado nesta decisão, não cabe a este
Conselho se manifestar sobre a representação fiscal para fins penais, não subsistindo portanto,
razão à recorrente em relação a esta alegação.
Quanto à alegação de que o órgão julgador de primeiro grau “faz menção a
impugnação no relatório, mas não trata especificamente do lançamento, apenas ao apontar, de
forma genérica na pane dispositiva da decisão, que não cabem à apresentação de GFIP
retificadoras após o início da ação fiscal e que recolhimentos prévios não declarados pela ora
recorrente não inibiriam o lançamento.”, verifica-se também que não assiste razão à recorrente,
pois se analisarmos o acórdão recorrido, percebe-se que o cerne pilar da autuação diz respeito ao
fato de que a contribuinte, mesmo que supostamente não tenha dado prejuízo ao fisco,
declarando valores equivalentes ao devido, porém em rubricas diferentes, o fez com base em
GFIP’s com códigos errados e também que as retificações, foram iniciadas a partir de
27/07/2011, portanto, após o início do procedimento fiscal, que se deu em 06/06/2011.
Diante da robustez dos argumentos e fundamentações apresentadas por ocasião da
análise da espontaneidade e também da análise dos demais autos de infração em controvérsia,
acredito ter sido correta a decisão supostamente simplificada do referido órgão julgador ao não
se manifestar novamente sobre este tema.
DA INEXISTÊNCIA DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Ao analisarmos os insurgimentos relacionados a este tópico, percebemos os
argumentos utilizados neste recurso foram similares à impugnação. Mesmo assim, considerando
os argumentos apresentados percebe-se que a contribuinte, equivocou-se ao adotar, por engano o
código de FPAS referente à atividade desenvolvida pela empresa, tanto é que a mesma recolheu
as contribuições conforme a seu entendimento, sem, no entanto, demonstrar intuito fraudulento.
Tanto é correto este entendimento que a mesma terminou por fazer pagamentos em valores
superiores em determinadas rubricas. Temos a seguir, a decisão de primeiro grau:
Na decisão de primeiro grau, O Relator defende que tal representação seria mero ato de
oficio, que não estaria sujeito ao exame da Delegacia de Julgamento.
A Recorrente não pode concordar com tal entendimento. Bem se conhece a diferença
entre o mero descumprimento de obrigação tributária de uma ação criminosa realizada
com o objetivo de não se recolher tributo.
Se não foram encontrados pelo auditor elementos que caracterizem crime tributário,
então é dever do julgador se manifestar sobre a matéria, pois se se mantiver
parcialmente o lançamento, ainda que seja um único real. o contribuinte pode ter o
dissabor de enfrentar um procedimento criminal perante o MPF.
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Assim, a Recorrente reitera a necessidade da manifestação acerca da existência ou não
de elementos que caracterize ilícito penal.
Nos deparando sobre esta insurgência, constatamos que, à exceção das
considerações finais sobre a não aceitação da decisão atacada, onde a recorrente se indigna
quanto à não manifestação do órgão de origem sobre a representação fiscal para fins penais, a
recorrente não se manifestou de forma diferente em relação aos argumentos utilizados por
ocasião de sua impugnação. Por conta disso, pelas mesmas justificativas anteriores, também
utilizaremos a decisão atacada, conforme a seguir transcrita no que diz respeito à Representação
Fiscal para Fins penais:
Da representação fiscal para fins penais
No que tange às alegações pertinentes ao tema. importa registrar que o referido o
procedimento, nos termos do art. 83 da Lei n° 9.430, de 1996. nada mais é do que a
comunicação ao Ministério Público da prática de ato que. em tese. caracteriza ilícito
penal, acompanhada de elementos de prova que dêem respaldo a esse juízo preliminar.
Trata-se, na verdade, de ato de ofício do Delegado da Receita Federal, que não está
sujeito nem a exame, nem a controle por parte deste órgão de julgamento. A DRJ cabe
tão-somente decidir acerca da existência do crédito tributário e de ilícito administrativo
que possa dar ensejo à sanção de mesma natureza.
Quanto ao insurgimento em relação â Representação Fiscal para Fins penais,
reafirmo que este Conselho, igualmente às DRJ’s, também não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de RepresentaçãoFiscalparaFinsPenais.
Este entendimento está consubstanciado na súmula CARF no 28, que dispõe::
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
Administrativo de RepresentaçãoFiscalparaFinsPenais.
Por conta disso, não conheceremos também desta parte do recurso voluntário..
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto pelo conhecimento deste recurso e, no
mérito, por dar-lhe provimento parcial, para determinar o aproveitamento dos valores
eventualmente recolhidos a maior no período fiscalizado a título de INCRA, por conta do erro na
adoção do FPAS, devendo-se aproveitar tal montante para abater as demais exigências lançadas
a título de terceiros.

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729097/2011-94

Fl. 4785
DF CARF MF
Documento nato-digital